Tribunal: TJES
Processo: 5004585-41.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004585-41.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

APELADO: A. M. F. S. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. REEMBOLSO DE CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DISTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar realizado em clínica não credenciada situada no município de residência do beneficiário, em razão da inexistência de rede credenciada local e da inviabilidade de deslocamento à unidade mais próxima, situada em município distante. A sentença ainda aplicou multa por descumprimento de tutela provisória, autorizou bloqueio de valores, expedição de alvará e condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento especializado em clínica não credenciada, situada no município de residência do beneficiário, diante da inexistência de rede assistencial local; (ii) estabelecer se a distância entre os municípios envolvidos pode justificar a autorização de tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de clínicas credenciadas no município de residência do beneficiário, aliada à necessidade de tratamento contínuo e intensivo, justifica a autorização judicial para custeio de tratamento em clínica não credenciada, desde que situada na localidade mais próxima da residência do paciente.

O deslocamento exigido pela operadora — entre 50 e 60 km — configura obstáculo relevante à continuidade do tratamento, especialmente em se tratando de menor com TEA, cujo quadro clínico é agravado por mudanças de rotina e viagens longas, conforme atestam os laudos médicos juntados aos autos.

A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de admitir o reembolso ou custeio de tratamento fora da rede credenciada quando não houver alternativa viável no município de domicílio do beneficiário, especialmente em casos envolvendo pessoas com deficiência e necessidade de atendimento permanente.

As cláusulas contratuais que limitam o custeio ao rol de estabelecimentos credenciados não prevalecem diante do direito fundamental à saúde e do princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente em hipóteses excepcionais como a dos autos.

A aplicação da multa por descumprimento de tutela provisória e a autorização de bloqueio de valores revelam-se adequadas diante da inércia da operadora em atender à determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento de beneficiário com TEA em clínica não credenciada situada no município de residência, quando inexistente rede assistencial local.

A exigência de deslocamento para município distante, que inviabiliza a continuidade do tratamento, autoriza a condenação ao custeio de clínica mais próxima, ainda que fora da rede credenciada.

É legítima a imposição de multa e medidas de bloqueio para garantir o cumprimento de tutela provisória em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, “b”; RN-ANS nº 469/2021 e nº 566/2022; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.515/CE, Terceira Turma, j. 24.11.2020, DJe 01.12.2020; STJ, EAREsp 1.459.849/PR; STJ, AgInt no AREsp 2.372.049/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1.979.876/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000522-86.2023.8.08.0017, j. 26.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001298-75.2021.8.08.0011, j. 22.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5016726-87.2023.8.08.0024, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004585-41.2024.8.08.0011

APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

APELADO: A. M. F. S., MENOR REPRESENTADO POR LIGIANY NEVES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que A. M. F. S. (menor representado por Ligiany Neves Ferreira), diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com indicação médica para tratamento multidisciplinar (inclusive com o método ABA), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A na qual formulou, em síntese, os seguintes pedidos:

“c) Requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja concedida a tutela de urgência, deferindo o pedido de LIMINAR, por ser de legítimo direito, para DETERMINAR que a Ré custeie integralmente o tratamento multidisciplinar necessário ao menor, em clínica fora da rede credenciada da Requerida, precisamente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, indicando o Requerente a Clínica Em Si ou até mesmo a Clínica Infantil ABC, pela proximidade de sua residência, sendo 20 horas semanais com psicólogo especialista em ABA, fonoaudióloga 03 (três) sessões por semana; terapia ocupacional com integração neurossensorial 03 (três) sessões por semana, psicopedagoga 03 (três) sessões por semana, atendimento médico neuropediátrico, todos essenciais para evolução favorável de seu quadro clínico.

d) Seja declarada NULA de pleno direito a possível existência de cláusula em contrato de plano de saúde que se qualifica como plano de adesão, respectiva a negativa de exames e procedimentos necessários à manutenção da saúde do autor, considerando tais cláusulas abusivas e ilegais por parte do Douto Julgador;

(...).

g) Por fim, que ao final, seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a referida demanda, determinando às Requeridas o custeio do tratamento médico especializado necessário ao Requerente (...).”

Como uma das justificativas do ajuizamento da demanda, o Autor destacou que a operadora de seu plano de saúde (a Requerida) negou o pedido de reembolso do tratamento realizado em nova clínica (dado o fechamento daquela em que realizava o tratamento anterior), além de ter informado que redirecionaria o tratamento do infante para ser realizado em clínica situada no Município de Itapemirim/ES, que dista de 50 (cinquenta) à 60 (sessenta) quilômetros de sua residência.

Na Sentença proferida no Juízo
a quo
(id 12162053, integrada no id 12162065), o Magistrado, além de decretar a revelia da Requerida, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“A) Face ao exposto, TORNO DEFINITIVA a TUTELA DE URGÊNCIA de ID nº 41556577 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., promova o custeio integral do tratamento realizado pelo requerente na Clínica Infantil ABC ou outra Clínica Multidisciplinar situada em Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

B) Assim, como está flagrante o descumprimento da tutela provisória, APLICO em desfavor da requerida a multa diária estabelecida na decisão ID 41556577 por descumprimento da tutela provisória deferida, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de referido episódio de descumprimento.

C) PROMOVO bloqueio de valores para fins de cobrir o tratamento realizado pelo infante nos meses de julho e agosto de 2024, eis que devidamente comprovado.

D) INTIME-SE a ré, via postal, para no prazo de 05 (cinco) dias promover o custeio integral do tratamento realizado pelo requerente na Clínica Infantil ABC ou outra Clínica Multidisciplinar situada em Cachoeiro de Itapemirim – ES, sob pena de multa diária já agora majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais) até o teto de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

E) Desde já, EXPEÇA-SE alvará na quantia de R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais), atentando-se a conta indicada ao ID 49538613.

Mercê da sucumbência, condeno a Requerida a suportar custas e honorários, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação (danos e obrigações).”

Inconformada com esta mencionada conclusão, a Amil Vitória, ora Apelante, aduz no recurso em julgamento (id 12162067) que o
decisum
deve ser reformado porque, em resumo, a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada.

Alega, ademais, que a disponibilização do tratamento em clínica situada em município diverso (Itapemirim/ES) foi regular e adequada e, ainda que o deferimento da tutela obrigando o custeio em local diverso viola as cláusulas contratuais e extrapola os limites da cobertura obrigatória

Conforme antes mencionado, a controvérsia gira em torno da recusa da operadora em fornecer o tratamento especializado prescrito por profissionais da saúde no município de residência do menor, notadamente por exigir o deslocamento a clínica credenciada localizada em município diverso (no caso, Itapemirim).

No caso, é inconteste nos autos que o Apelado, menor impúbere, possui o diagnóstico de TEA e necessita de atendimento multidisciplinar com acompanhamento terapêutico regular, inclusive com terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia.

Isto é, precisamente, o que consta nos laudos médicos reproduzidos nos ids 12161533 e 12161984, nos quais, aliás, há apontamento claro de que a criança “
necessita de carga horária intensa pois apresenta atraso global do desenvolvimento e grande desorganização diante a mudança de rotina e viagens longas
” (id 12161533).

Em casos como a dos autos este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem concluído de forma semelhante à externada na Sentença, como se vê nos seguintes julgados (alguns inclusive em relação aos Município de Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim):

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO. DISTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por seu genitor, condenou a operadora de plano de saúde a custear tratamento necessário para Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de residência do autor ou localidade mais próxima, a restituir despesas com sessões realizadas de forma particular no período de janeiro a maio de 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento no município de residência do beneficiário na ausência de rede credenciada local e estabelecer a obrigação de reembolsar despesas com tratamento realizado em clínica não credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ficou demonstrada a inexistência de prestador credenciado no município de Domingos Martins e a inviabilidade de deslocamento regular a clínicas localizadas em municípios limítrofes, que se encontram a distâncias superiores a 70 km, configurando situação de difícil cumprimento para o beneficiário. 4.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada é admissível em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo destaca que a ausência de clínicas credenciadas no município de residência obriga a operadora de plano de saúde a autorizar ou reembolsar tratamentos realizados em estabelecimentos não credenciados, desde que mais próximos do domicílio do beneficiário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5000522-86.2023.8.08.0017, Relatora: Des. Marianne Judice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26.03.2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO EM REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA UNIMED CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A Lei nº 12.764/12 que, em seu artigo 3º, inciso III, alínea “b”, estabeleceu o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral as suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como direito básico. II. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ANS, por meio da Resolução Normativa 469/2021 tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). (AgInt no AREsp n. 2.372.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) III. Segundo o STJ, “
O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, limitado à tabela do contrato, é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; o reembolso integral constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano material suportado pelo beneficiário
(REsp 1.840.515/CE, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020).” (STJ; REsp n. 1.979.876/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) IV. À luz do entendimento do STJ, a recusa indevida e injustificada, pela operadora do plano de saúde, de autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário. Valor indenizatório condizente com o caso concreto. IV. Ainda que ilíquida a sentença, há necessidade de fixação de honorários com base no valor da condenação e não no valor da causa. V. Apelo do Autor parcialmente conhecido e provido. Apelo da Unimed Sul Capixaba conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5001298-75.2021.8.08.0011, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Terceira Câmara Cível em 22.08.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA TERAPIAS EM LOCALIDADE DISTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. INEXEQUIBILIDADE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022). 2.
“A negativa de reembolso do tratamento, com o propósito de encaminhamento do paciente à clínicas localizadas em outra cidade, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea ‘e’ do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demandaria deslocamento diário superior a 80 quilômetros entre os centros urbanos dos municípios vizinhos. 4) Tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de suporte que o agravante apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios. 5) Em se tratando de pessoa portadora de TEA, que necessita de tratamento terapêutico permanente, imprescindível que a indicação do prestador observe a proximidade e facilidade para o atendimento da criança, observando-se o que dispõe o artigo 25, alínea ‘c’ da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência
” (TJES, Apelação Cível nº 5002793-22.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/02/2024). 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual a recusa indevida de cobertura securitária do plano de saúde enseja o pagamento de danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5016726-87.2023.8.08.0024, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 26.03.2024). (Sem grifo no original).

Ademais, dos julgados ora citados já é possível extrair fundamento bastante a rejeitar eventual pretensão de limitação do custo do tratamento à tabela fornecida pela Apelante, haja vista que a hipótese dos autos se insere na exceção admitida pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), isto é, tratamento de urgência (conforme laudos médicos) e ausência de médico credenciado no Município do Apelado (vide REsp 1.840.515/CE e EAREsp 1.459.849/PR).

Destarte, porque a pretensão recursal é contrária ao entendimento deste egrégio TJES, a hipótese é de não provimento do presente recurso, isto é, a Sentença deve ser mantida tal como proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.